Tribunal: STF
Processo: HC 263438
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de Tráfico de drogas. Nulidades. Busca pessoal. Fundada suspeita. Acesso ao conteúdo de aparelho celular sem autorização. Inexistência de ilegalidade. Pleito de absolvição. Reiteração de pedidos. Dosimetria. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Não preenchimento dos requisitos legais. Dedicação a atividade criminosa. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Alberto Laurindo Gomes Marinacci contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 989.145/SP (evento 16)



    O paciente  foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (evento 13).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal e do acesso não autorizado ao conteúdo do aparelho celular do corréu. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de fundada suspeita e amparada em denúncia anônima. Argumenta a absolvição do paciente, tendo em vista a fragilidade do acervo-probatório que lastreou a condenação. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Aduz a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, com repercussão no regime prisional aberto e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Assevera que a quantidade de droga apreendida não obsta o reconhecimento da aludida minorante. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas, a absolvição do paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional aberto e com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 16):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ESPECIFICADA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO ACESSO AOS DADOS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO. INEXISTÊNCIA. CONTEÚDO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO. FORNECIMENTO DE SENHA. REVISÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE DE QUE O AGRAVANTE NÃO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DO REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O presente habeas corpus traz pedido idêntico ao formulado no AREsp n. 2.359.668/SP, julgado em 30/4/2024, no tocante ao pleito de absolvição por insuficiência probatória, o que obsta o conhecimento do writ quanto à matéria, em razão da inadmissível reiteração de pedidos já analisados por esta Corte. 



    2. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. No caso dos autos, a abordagem ocorreu em razão de denúncias anônimas especificadas, que continham a descrição detalhada dos nomes dos envolvidos, local e modus operandi do tráfico de drogas, informações que foram minimamente confirmadas por diligências, e resultaram na apreensão de drogas e dinheiro em espécie, o que afasta a apontada ilegalidade na atuação policial, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. 



    3. "[...] A jurisprudência desta Corte Superior tem firme entendimento quanto à necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante flagrante delito, ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade do detentor, como na hipótese" (AgRg no RHC n. 153.021/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).



    4. Não se verifica nulidade probatória em razão do acesso dos policiais ao conteúdo do celular do corréu apreendido no momento do flagrante, em razão da autorização obtida pelos agentes, mediante o fornecimento de senha pessoal. O afastamento dessa premissa demandaria análise fático-probatória, procedimento inviável na estreita via do habeas corpus. 



    5. A alegação relativa à quebra de cadeia de custódia da prova não foi apreciada pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    6. A aplicação da causa especial de redução da pena do tráfico privilegiado foi indeferida pelas instâncias ordinárias com fundamento na dedicação do réu à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. Destacou-se que o agravante forneceu drogas ao corréu, por cerca de 3 meses, em todos os finais de semana, para que este as revendesse em outro município. A fim de se acolher a tese de que o agravante não se dedicava às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, no tocante ao pleito defensivo de absolvição ante a ausência de provas para lastrear a condenação, a Corte Superior não conheceu do writ no ponto, tendo em vista a reiteração de pedidos. Extraio, excerto do voto condutor do acórdão:



    “Conforme afirmado no decisum agravado, quanto à alegação de fragilidade probatória para lastrear a condenação, observa-se que o presente mandamus traz pedido idêntico ao formulado no AREsp n. 2.359.668/SP que, por decisão proferida em 30/4/2024, foi conhecido a fim de não conhecer do recurso especial. Os embargos de declaração opostos contra a decisão foram rejeitados e o feito transitou em julgado em 19/8/2024.  Transcrevo, a seguir, os fundamentos adotados no julgamento do AREsp n. 2.359.668/SP:



    "[...] O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO manteve a condenação, nos seguintes termos do voto do relator:



    "No mérito, melhor sorte não assiste aos apelantes, senão vejamos. 



    A materialidade e a autoria delitiva são induvidosas, à vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão em flagrante delito, de exibição e apreensão e de busca e apreensão e dos laudos de constatação provisória e de exame químico-toxicológico, e bem assim da prova oral coligida.



    (...).



    De outro lado, extrai-se dos trechos acima transcritos, que o TJ, com base no acervo probatório dos autos, entendeu comprovada a conduta criminosa descrita na denúncia, qual seja a prática de crime de tráfico de drogas, destacando as circunstâncias do flagrante, bem como as provas orais e o depoimento dos policiais. 



    Desse modo, a revisão da conclusão da instância ordinária para se acatar o pleito de absolvição, demandaria o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ."



    Acrescente-se que, embora os acórdãos impugnados sejam diversos (apelação e revisão criminal manejadas perante o Tribunal de origem), em ambas as irresignações a defesa do réu objetiva a absolvição sob a alegação de insuficiência probatória. 



    Por fim, destaca-se que o não conhecimento do habeas corpus impetrado na presente hipótese justifica-se, como mencionado pelo Ministro Messod Azulay Neto na apreciação do AgRg no HC n. 777.969/SP (Quinta Turma, DJe de 6/11/2023) "[...] até mesmo quando a reiteração de pedidos é realizada contra acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos (AgRg no RHC n. 156.181/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/2/2022; e EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.249.797/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/6/2023)"



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, mostra-se adequada a decisão que não conheceu do writ quanto ao ponto.”



    Nesse contexto, assento que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023); “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Quanto à alegada nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal, assento que a existência de fundadas razões para justificar a medida encontra-se atestada no acórdão recorrido, à seguinte consideração (evento 16, fls. 5-10):



    “Prosseguindo, acerca da alegada nulidade da busca pessoal, verifica-se do acórdão impugnado o que se segue:



    "Compulsando os autos do processo principal, não se vislumbra nenhuma ilegalidade nos meios de obtenção da prova incriminatória. Conforme se verificará a seguir, os elementos hauridos aos autos principais dão conta de que a busca pessoal realizada pelos policiais militares no corréu RAFAEL foi precedida de fundada suspeita de flagrante delito, bem assim que o acesso aos dados armazenados no aparelho dele foi autorizado por ele de forma livre e espontânea. 



    Em solo policial, as testemunhas JOSÉ PERCIO VAZ NETO e ROBSON RICARDO DECASTRO, policiais militares, disseram que, durante patrulhamento, receberam uma denúncia anônima repassada pelo Guarda civil Municipal (GCM) FERREIRA, informando que havia um casal na lanchonete “Estação Brasil” no distrito de Tapinas /SP, vendendo drogas. Deslocaram-se até Tapinas/SP, onde localizaram o casal descrito na denúncia. Foi realizada busca pessoal no acusado RAFAEL DA SILVA SANTOS e no bolso esquerdo das calças foi localizado 06 (seis) eppendorf's contendo um pó branco aparentando ser cocaína. Ao ser questionado, RAFAEL confirmou se tratar de cocaína, porém destinada para seu uso pessoal e de sua convivente LUANA, pois estavam comemorando o aniversário dela, por isso estavam com as drogas. No bolso de RAFAEL foi encontrada a quantia de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais). Em seguida dirigiram-se até a residência do casal indicada por RAFAEL. Chegando lá, a moradora (avó materna) e WESLEY HENRIQUE DE SOUZA (primo de RAFAEL) confirmaram que RAFAEL era parente, mas disseram que ele não residia ali, mas sim em outra casa defronte à casa da avó, a saber, na Rua Anselmo Castrilho, n.º 182, Jardim Alvorada, Tapinas/SP. RAFAEL, na presença do primo WESLEY, franqueou a entrada à sua residência. Os depoentes ao entrarem no quarto do casal e, na gaveta do criado-mudo, único existente no quarto, localizaram no interior de uma necessaire 35 (trinta e cinco) eppendorf's cheio de pó esbranquiçado, aparentando ser cocaína, mais uma pedra de crack e outros 16 (dezesseis) eppendorf's vazios. RAFAEL não soube explicar o motivo de a referida droga estar no local e a companheira dele disse que desconhecia tal fato. Diante desses fatos, deram voz de prisão em flagrante a RAFAEL, apresentando-o na Delegacia com sua companheira (fls. 04/05). 



    Em solo policial, as testemunhas EDUARDO JÚLIO PEREIRA FILHO e KLEBER BARIZON RIGONATTO, policiais civis, disseram que foram dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Dirigiram-se até a residência do acusado LUCAS ALBERTO LAURINDO GOMES MARINACCI e foram atendidos pelos pais do increpado. Ato contínuo, o indiciado LUCAS chegou na casa. As buscas se iniciaram e dentro do quarto do increpado. No bolso de uma mala que estava ao lado da cama foram encontradas as drogas e os objetos apreendidos nos autos. Assim, com base nas provas já existentes nos autos do inquérito policial nª 248/2017, o que, inclusive culminou com a representação a busca e apreensão do Delegado de Policial, o indiciado LUCAS foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia (fls. 109/110). 



    Em solo policial, CRISTIANO FERREIRA, guarda civil municipal, ao ser narrou que tomou conhecimento por meio de alcaguetes e de informações anônimas de que o traficante que fornece drogas para os traficantes de Tapinas/SP reside na cidade de Itápolis/SP e possui a alcunha de LUCÃO. Segundo tais informações, LUCÃO sempre levava a droga para Tapinas em uma moto modelo Falcon, cor preta, e abastecia os traficantes RAFAEL, MATHEUS, SANTOS (vulgo PIÁ) e ANDERSON ZANCHETTA (vulgo DÉ). O depoente reside próximo da entrada do distrito de Tapinas e já viu, por diversas vezes, uma moto Falcon, de cor preta, chegando no distrito. O depoente também já viu LUCÃO fazer contato com o traficante RAFAEL. Mesmo após sua prisão, LUCÃO continua traficando drogas. Ele sempre se dirige ao distrito de Tapinas no começo da noite. Após a prisão de RAFAEL ele começou a ir tarde da noite, por volta das 22 horas (fl. 63). 



    Ouvida em juízo, a testemunha JOSÉ PÉRCIO VAZ NETO narrou que foram contatados por um Guarda Civil Municipal (GCM) do distrito de Tapinas. Segundo o GCM, moradores lhe informaram que o acusado RAFAEL DA SILVA estaria vendendo drogas em uma lanchonete. Deslocaram-se até a referida lanchonete e abordaram no local RAFAEL, sua companheira e outro indivíduo. Foi constatado que RAFAEL guardava drogas no banheiro do estabelecimento e as vendia para usuários que frequentavam o local. Realizaram revista pessoal em RAFAEL e encontraram em sua posse 6 eppendorfs e determinada quantia. Indagado, RAFAEL respondeu que as drogas eram para seu uso. Disse, ainda, que estavam no local para comemorarem um aniversário. Deslocaram-se até a casa de RAFAEL e no local encontraram 35 eppendorfs com cocaína, os quais eram da mesma cor daqueles localizados com RAFAEL na lanchonete. Obtiveram autorização do réu para acessar o seu aparelho celular e nele constataram a existência de mensagens trocadas entre os acusados RAFAEL e LUCAS. 



    Ouvida em juízo, a testemunha ROBSON RICARDO DE CASTRO narrou que receberam denúncia do GCM FERREIRA, que reside no distrito de Tapinas, informando que o acusado RAFAEL e sua companheira estavam em uma lanchonete vendendo drogas. De acordo com a referida denúncia, eles faziam contato com usuários, RAFAEL se deslocava até o banheiro da lanchonete para pegar as drogas e fornecê-las aos interessados. Deslocaram até Tapinas e abordaram o casal na referida lanchonete. Realizada busca pessoal em RAFAEL, foram localizados em seu bolso 6 eppendorfs de cocaína e R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais) em espécie, em pequenas quantias, possivelmente oriunda da venda de drogas. Em seguida, deslocaram-se até a casa de RAFAEL. No local, encontraram em um criado mudo 35 eppendorfs com cocaína, semelhantes aos eppendorfs encontrados com o réu RAFAEL na lanchonete. Na oportunidade, RAFAEL desbloqueou seu celular e, por meio do aplicativo Whatsapp, constataram troca de mensagens entre LUCAS e RAFAEL versando sobre negociação de drogas. De acordo com as referidas mensagens, LUCAS deslocava-se de Itápolis para Tapinas para levar drogas para RAFAEL. Indagado pelo Promotor de Justiça, o depoente esclareceu que nos meios policiais já era sabido que LUCAS abastecia o distrito de Tapinas com entorpecentes, utilizando-se para tanto de uma motocicleta o depoente esclareceu que nos meios policiais já era sabido que LUCAS abastecia o distrito de Tapinas com entorpecentes, utilizando-se para tanto de uma motocicleta. RAFAEL era comparsa de LUCAS no tráfico de entorpecentes. RAFAEL era proprietário de lava rápido no distrito de Tapinas e fazia a distribuição de drogas no aludido estabelecimento. RAFAEL autorizou os policiais a acessarem seu celular. 



    Ouvida em juízo, a testemunha EDUARDO JÚLIO PEREIRA FILHO narrou que, após a Polícia Militar realizar a prisão em flagrante do acusado RAFAEL, a Polícia Civil passou a investigar as mensagens trocadas, por celular, entre os acusados RAFAEL e LUCAS. De acordo com as referidas mensagens, LUCAS fornecia drogas para RAFAEL vendê-las em Tapinas. RAFAEL solicitava drogas de LUCAS. Indagado, LUCAS negou que o número de celular constante das referidas trocas de mensagens fosse dele, sendo, na realidade, de sua esposa. A Polícia Civil já tinha informações de que LUCAS fornecia drogas para RAFAEL. 



    Ouvida em juízo, a testemunha KLEBER BARIZON RIGONATTO esclareceu que desde meados de 2017 a Polícia Civil possuía informações de no distrito de Tapinas chegavam drogas de Itápolis. Receberam denúncias formais que nomeavam RAFAEL como um dos traficantes do distrito de Tapinas. A Polícia Militar prendeu em flagrante RAFAEL em razão do tráfico. Após a prisão de RAFAEL, passaram a investigar os diálogos travados entre ele e LUCAS. De acordo om as mensagens, RAFAEL solicitava drogas de LUCAS. Cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de LUCAS, oportunidade em que foram apreendidas drogas e balanças de precisão. 



    Interrogado em solo policial, o peticionário LUCAS ALBERTO LAURINDO GOMES MARINACCI alegou que possuía uma moto Falcon, da cor preta. Já frequentou bastante o distrito de Tapinas/SP, tendo em vista que sua esposa reside lá, contudo, não vai a Tapinas há aproximadamente oito meses. Questionado, disse que conhece RAFAEL DA SILVA SANTOS “de vista”. Negou ter realizou algum negócio com RAFAEL relativo a tráfico de drogas. Afirmou que nunca teve a linha telefônica de número 16-9.9735-0520. Negou que seu apelido seja LUCÃO e que tenha mantido qualquer tipo de conversa pelo aplicativo de celular WhatsApp com RAFAEL (fl. 97).  Interrogado em juízo, o peticionário LUCAS ALBERTO LAURINDO GOMES MARINACCI negou a autoria delitiva. Narrou que as drogas apreendidas em fevereiro de 2018 eram de sua propriedade e destinavam-se ao seu uso. Disse que conhecia o acusado RAFAEL apenas de vista. É usuário de drogas desde a adolescência.  O acusado RAFAEL DA SILVA SANTOS, ao ser interrogado na fase policial, reservou-se no seu direito constitucional de permanecer em silencio, se manifestando apenas em juízo (fl.07). 



    Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado RAFAEL DA SILVA SANTOS negou a autoria delitiva. Sustentou que a droga apreendida no dia 20 de agosto de 2017 é de sua propriedade e destina-se ao seu uso. Estavam comemorando um aniversário no restaurante, quando foram abordados pela polícia. Não fugiu quando foi abordado pela polícia. Como não estava portando seus documentos, deslocou-se até sua residência para apanhá-los. Mais drogas foram localizadas em sua casa. Conhecia o corréu LUCAS há 3 meses. Quando queria adquirir drogas, o interrogado as adquiria de LUCAS. Comprava drogas de LUCAS todos os finais de semana. 



    Pois bem, conforme se pode verificar da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, notadamente dos depoimentos prestados pelo policial militar ROBSON RICARDO DE CASTRO e pelo policial civil KLEBER BARIZON RIGONATTO em juízo, e pelo guarda civil municipal CRISTIANO FERREIRA em solo policial, a busca pessoal realizada no corréu RAFAEL foi precedida de fundada suspeita de flagrante delito. Antes de procederem à busca pessoal no corréu RAFAEL, referidos policiais militares tinham conhecimento de que havia diversas denúncias, algumas delas formais, indicando que o ora peticionário LUCAS, conhecido pela alcunha LUCÃO, abastecia traficantes, dentre eles, o corréu RAFAEL, no Distrito de Tapinas, e, para tanto, fazia uso de uma motocicleta Falcon, cor preta. 



    O guarda civil municipal CRISTIANO FERREIRA acrescentou que reside próximo da entrada do distrito de Tapinas e já viu, por diversas vezes, uma moto Falcon, de cor preta, chegando no Distrito de Tapinas, bem assim que já presenciou contato entre o peticionário LUCAS e o corréu RAFAEL. 



    Referidos policiais militares acrescentaram ainda que, no dia dos fatos receberam denúncia repassada pelo guarda civil CRISTIANO FERREIRA, a qual indicava que “RAFAEL e sua companheira estavam em uma lanchonete vendendo drogas. [...], eles faziam contato com usuários, RAFAEL se deslocava até o banheiro da lanchonete para pegar as drogas e fornecê-las aos interessados”. 



    Ora, no caso, a busca pessoal realizada no corréu RAFAEL não foi precedida de uma única denúncia anônima com informações vagas e genéricas, mas por diversas denúncias convergentes, algumas delas, segundo o policial civil KLEBER BARIZON RIGONATTO, formais, indicando de forma pormenorizada que o peticionário LUCAS, fazendo uso de uma motocicleta Falcon de cor preta, fornecia drogas ao corréu RAFAEL, que, por sua vez, vendia tais drogas a usuários no Distrito de Tapinas, bem assim que, no dia dos fatos, RAFAEL estava junto com sua companheira no referido estabelecimento comercial e armazenava tais drogas no banheiro, deslocando-se até esse para buscar a droga sempre que era contatado por algum usuário. 



    Com efeito, o conjunto de denúncias convergentes com as informações apresentadas pelo referido guarda civil municipal constituíram fundada suspeita para abordagem e busca pessoal realizadas no corréu RAFAEL, o que torna lícita tal diligência, nos termos dos artigos 240, § 2º, 244, 302, inciso I, todos do CPP, a saber:



    [...] 



    Não são raros os julgados do E. Supremo Tribunal Federal que autorizam a relativização de direitos fundamentais à privacidade, à intimidade e à liberdade quando presentes fundadas suspeitas de flagrante delito. 



    [...] 



    Em caso similar, em que a busca pessoal foi precedida apenas de prévias informações detalhadas sobre a infração penal, o C. Superior Tribunal de Justiça considerou lícita a busca realizada por policiais no veículo do suspeito, a qual se sujeita aos mesmos requisitos da busca pessoal" (fls. 467/474).



    O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita restou evidenciada porque houve várias denúncias anônimas convergentes, algumas delas formais e especificadas, e em uma delas houve a indicação precisa de que um indivíduo chamado LUCAS, conhecido por "LUCÃO", seria responsável por abastecer traficantes do distrito de Tapinas/SP, dentre eles, o corréu RAFAEL, e que, para tanto, fazia uso de uma motocicleta "Falcon", de cor preta.



    Enfatizou-se que, no dia dos fatos, o guarda civil Cristiano Ferreira informou aos policiais militares que o corréu "RAFAEL e sua companheira estavam em uma lanchonete vendendo drogas" (fl. 472), e que os entorpecentes seriam armazenados no banheiro do estabelecimento. 



    Os policiais iniciaram diligências a fim de confirmar as informações e deslocaram-se até a lanchonete do casal, local onde abordaram RAFAEL e sua companheira. Em busca pessoal, foram localizados com RAFAEL 6 eppendorfs contendo cocaína e R$ 274,00 em espécie. Na residência de RAFAEL foram encontraram outros 35 eppendorfs com cocaína, semelhantes aos localizados na posse do réu. 



    Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para a abordagem e busca pessoal. Destaque-se que não se verifica a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que desencadearam a atuação policial. 



    Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de ilegalidade da atuação policial, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.”



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); Nesse sentido: HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.06.2023; HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 234.220-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2024.



    Além disso, para acolher os pleitos defensivos e concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Em relação à ilicitude das provas obtidas, tendo em vista o acesso não autorizado ao conteúdo do celular apreendido, a Corte Superior ressaltou (evento 16, fls. 12-3):



    “Em outro ponto, acerca da alegação de que houve nulidade probatória em razão do acesso não autorizado ao conteúdo do celular do corréu RAFAEL, assim se pronunciou a Corte Estadual:



    "Também não se verifica nenhuma ilegalidade do acesso dos policiais aos dados do aparelho celular apreendido em poder do corréu RAFAEL. 



    As testemunhas policiais, de forma uníssona, confirmaram que o corréu